Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706736-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDOS: BRUNNO MARLON MORAES OLIVEIRA ORNELAS, SELVA SAVANA AGROPECUARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se demonstrado que a penhora da remuneração do devedor prejudicaria a sua subsistência, não há como se invocar a moderna jurisprudência do STJ, que vem mitigando, em casos excepcionais, a norma constante do art. 833, inciso IV, do CPC e admitindo a referida penhora, na folha de pagamento, mesmo em se tratando de verbas não alimentares. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido deu interpretação divergente ao artigo 883, inciso IV, do Código de Processo Civil, quanto à penhorabilidade de verba salarial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Ocorre que, no caso em tela, não há como se realizar a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do devedor sem que o seu sustento seja comprometido. Com efeito, o agravado exerce o cargo público de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal e recebe, de acordo com o contracheque do mês de março/2021 (id 24679165), o montante mensal bruto de R$ 19.174,77 (dezenove mil cento e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos). Entretanto, embora o valor bruto mensal percebido pelo recorrido seja elevado, o valor líquido corresponde a R$ 8.149,06 (oito mil cento e quarenta e nove reais e seis centavos), destacando-se o comprometimento de grande parte de sua renda em virtude da contratação de empréstimos consignados, que somam o montante de mais de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Assim, caso deferido o pleito recursal, verifica-se que o devedor teria o valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) penhorado de seu salário, o que, sem dúvida, comprometeria a sua subsistência digna e a de sua família. Ademais, verifica-se, em consulta ao processo originário (ExTiEx 0727237-03.2017.8.07.0001), que, por meio da decisão de id 88023631, publicada em 09/04/2021, foi deferida a penhora de imóvel do primeiro executado, avaliado em torno de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o que supera, em muito, o valor exequendo. Assim sendo, há de ser mantida a decisão agravada (ID 27734911). Nesse passo, rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023